Tribunal: TJES
Processo: 5001887-15.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001887-15.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
RECORRIDO: JUVENIL GIL DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001887-15.2023.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO
: JUVENIL GIL DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATO NÃO ESCLARECIDO PELO RECORRENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora que desde outubro de 2020 vem sofrendo descontos indevidos em fatura de cartão de crédito por compra que afirma não ter realizado. Lavrou o Boletim de Ocorrência n° 51122191 (id. 15673123). Pede, nestes termos, o cancelamento do débito, e que a ré seja condenada à restituição dos valores já debitados indevidamente em dobro, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (ii) verificar a ocorrência de falha na prestação dos serviços da ré em decorrência da transação não autorizada pela consumidora e se porventura a responsabilização pode ser imputada a ré; (iii) analisar se estão configurados os danos materiais e morais, e se necessária a adequação do valor arbitrado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC.

5. Coaduno com os termos da sentença no sentido de que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade das transações impugnadas pelo Requerente. Nesses termos, evidenciada a não demonstração pela ré do ônus probatório que lhes cabiam quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, inciso II), bem como diante da verossimilhança da narrativa autoral, entendo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade do Recorrente (art. 14, CDC), não merecendo reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do débito e a indenização por danos materiais. Ademais, há de se consignar que a bandeira MASTERCARD integra a cadeia consumerista da qual faz parte a requerente e dela se beneficiando, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Eis o entendimento jurisprudencial:
“[...] A legitimidade passiva do Banco do Brasil e da Mastercard é reconhecida, pois ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço e auferem lucro com a operação, sendo solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.[...]”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50121123920238080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

6. E mais, a partir da constatação da ocorrência de fraude nas compras, tem-se por devida a restituição do valor pago pela autora de forma dobrada, consoante Art. 42, parágrafo único, do CDC, com vistas ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS. Acerto do ato sentencial.

7. Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Entende-se que pelo fato de ter sido realizada compra fraudulenta no cartão por falha na segurança da ré, a parte autora teve sua legítima expectativa de uso do serviço contratado frustrada. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)